Tribunal: CARF
Processo: 10730.003002/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.003002/2008-25
ACÓRDÃO
2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARTINHO EDUARDO GOMES FILHO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006
DESPESAS MÉDICAS . COMPROVAÇÃO.
A dedução com despesas médicas é admitida quando comprovada com
documentação hábil e idônea. Atendidos os requisitos que ensejaram a
glosa na Notificação de Lançamento, deve ser aceita a dedução da despesa
comprovada.
PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRINCÍPIO
INQUISITIVO.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. FASE LITIGIOSA.
O procedimento de fiscalização é regido pelo princípio inquisitivo, sendo o
contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação.
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA DE MAIOR DE 65 ANOS
Os proventos de aposentadoria ou reforma são tributáveis com exceção
dos casos expressamente estabelecidos em Lei.
Os rendimentos devem ser originados de aposentadoria ou pensão; o
contribuinte deve completar 65 anos; e a parcela de isenção pode ser
computada somente uma vez.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003002/2008-25
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a dedução de despesas médicas no valor de R$ 18.450,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 04-21.588 - 3a TURMA DA DRJ/CGE
(fls. 102 e segs.):

Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
Notificação do Lançamento de imposto de renda pessoa física, f. 04-06, verso,
resultante de procedimento de Revisão de Declaração da declaração de ajuste
anual do exercício 2006, ano-calendário 2005, por meio do qual se exige o crédito
tributário de R$ 11.416,06, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD
DARF
VALORES EM
REAIS
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUPLEMENTAR - SUJEITO A
MULTA DE OFÍCIO
2904
5.788,20
MULTA DE OFÍCIO - PASSÍVEL DE REDUÇÃO

4.341,15
JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 29/02/2008

1.286,71
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - SUJEITO A MULTA DE MORA
0211

MULTA DE MORA - NÃO PASSÍVEL DE REDUÇÃO

JUROS DE MORA - CALCULADOS ATÉ 29/02/2008

VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO APURADO

11.416,06
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários que
exigiram esclarecimentos mediante a intimação pela autoridade fiscal para
apresentação de justificativa e documentos.
Não houve o atendimento para apresentação de esclarecimentos e foi efetuado o
lançamento com base nos seguintes fundamentos de fato, conforme o relatório
descrição dos fatos e enquadramento legal (f. 05, frente e verso):
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003002/2008-25
3
- Dedução Indevida de Despesas Médicas. Glosa do valor de R$ 28.465,96,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução. Glosa do valor de R$ 28.465,96, a
saber: Wanise das Graças Bittencourt Marques R$ 18.450,00, o recibo não possui
a formalidade necessária descrita item II, parágrafo 1o , art.80, do Regulamento
do Imposto de Renda - RIR ( não informa quem utilizou o tratamento, e as
deduções restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes); Caixa de Assistência dos
Advogados do Estado do RJ não informa quem são os usuários do plano não
sendo possível assim a análise do mesmo.
- Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício . Da análise das informações e documentos apresentados pelo
contribuinte, e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita
Federal do Brasil constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo
e/ou sem vínculo empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$
13.968,00 recebido(s) pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s)
relacionada(s) abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto
Retido na Fonte (IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
CNPJ/CPF - Nome da
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Recebido
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Retido
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
29.219.110/0001-20 -
NITEROI CAMARA
MUNICIPAL

047.887.107-49
69.499,20
55.531,20
13.968,00
7.739,88
7.739,88
0,00
Em razão dessas infrações foi lançado o valor do imposto suplementar, com o
acréscimo de multa e juros.
O contribuinte foi cientificado do lançamento por Aviso de recebimento postal,
em 20/02/2008, conforme consta da f. 23.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 17/03/2008 através da qual o interessado, após
qualificar-se, e resumir os fatos, apresentou sua defesa cujos pontos relevantes
para a solução do litígio são:
1) Apresenta documento comprobatório com informações complementares
“1) o recibo da Dra. WANISE DAS GRAÇAS BITTENCOUR MARQUES, no valor de
18.450,00 (dezoito mil quatrocentos e cinqüenta reais), com a formalidade do
item II, parágrafo 1°, Art.80, do Regulamento do Imposto de Renda- RIR, isto é,
informando que o PRÓPRIO DECLARANTE UTILIZOU O TRATMENTO DE SEÇÕES DE
PSICOTERAPIA ( doc. anexo -04).”
2) Não existe beneficiário agregado ao plano de saúde
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003002/2008-25
4
“2) com relação aos usuários de plano de saúde fornecido pela CAIXA DE
ASSISTÊNCIA DOS ADVOGADOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (doc.05/10),
esclarece o IMPUGNANTE, que sua esposa, EDIRA BELLONI GOMES, com sua
declaração anexa (doc.l1); bem como, seu filho, ANDRÉ LUIZ BELLONI GOMES, sua
nora, MONICA SUELI SILVA LOPES BELLONI, netos, JOÃO PEDRO BELLONI ( menor
impúbere) e ANA CLARA LOPES BELLONI (menor impúbere), não usufruem do
plano de saúde para desconto nas declarações de renda; pago, tão somente, pelo
IMPUGNANTE (doc.12).”
3) Parcela de isenção de rendimentos de maior de 65 anos
“3) referindo-se a omissão de rendimentos, conforme apurado pela Receita
(doc.13), NÃO HOUVE, porque, em 16 de janeiro do ano de 2005, o
IMPUGANANTE completou 65 (sessenta cinco) anos de idade (doc. anexo 01).
Portanto, com a parcela de R$ 13.968,00 (treze mil novecentos e sessenta e oito
reais), ISENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA, conforme comprova, doc.
anexo (doc. 14). Parcela esta, que CAMARA MUNICIAPAL DE NITERÓI Já está,
inclusive, RETIFICANDO junto à RECEITA FEDERAL, nesta data (17/03/2008).”
PEDIDO
1) Improcedência do lançamento.
Foi proferido Acórdão no 04-21.588- 3 a Turma da DRJ/CGE, (fls. 102 e segs.), onde a
impugnação foi julgada procedente em parte por unanimidade de votos.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
RENDIMENTOS DE APOSENTADORIA DE MAIOR DE 65 ANOS
Os proventos de aposentadoria ou reforma são tributáveis com exceção dos casos
expressamente estabelecidos em Lei.
Os rendimentos devem ser originados de aposentadoria ou pensão; o contribuinte
deve completar 65 anos; e a parcela de isenção pode ser computada somente
uma vez.
DESPESAS MÉDICAS. PROVA.
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo
do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de
requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em
critérios de razoabilidade.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003002/2008-25
5
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/10/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 04/11/2010, Recurso Voluntário e-fls. 119 e segs, sustentando, em apertada síntese,
que:
-Que teve dificuldades para apresentar a defesa só sendo intimado da Notificação.
-as despesas médicas estão comprovadas nos autos
- erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato - inexistência de omissão
- a parcela isenta para maiores de 65 anos não foi considerada na apuração do
imposto devido
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Da Nulidade.
De início esclareço que, o procedimento de fiscalização é regido pelo princípio
inquisitivo, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do procedimento,
instaurada com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n° 3.048, de 1999, art.
293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162), logo se ocorrer alguma irregularidade na
intimação não invalida a Notificação de Lançamento.
Cabe registrar que a Notificação de Lançamento(e-fls 6 e segs) contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos incisos I, II, III
e IV e principalmente aquelas necessárias para que se estabeleça o contraditório e permita a
ampla defesa do autuado.
Pela análise da Notificação de Lançamento constata-se que os requisitos legais
estão presentes e que inexiste qualquer das hipóteses de nulidades previstas no art. 59 do
Decreto 70.235/72.
Estão explicitados todos os elementos concernentes à Notificação de lançamento,
conforme determina a legislação tributária.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003002/2008-25
6
O lançamento foi constituído conforme determina o art. 142 do CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Acrescento que a atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória
sob pena de responsabilidade funcional (§ único do art. 142 do CTN).
Apesar das dificuldades que relatou, o contribuinte teve ciência das infrações que
lhe foram imputadas e pode apresentar impugnação e recurso voluntário onde se defendeu, logo
não há que se falar em cerceamento de defesa em relação a notificação de lançamento. No
presente caso não há que se falar em nulidade.
Das Despesas Médicas.
Em relação a dedução de despesas médicas foi glosado o valor de R$ 28.465,96, da
seguinte forma: Wanise das Graças Bittencourt Marques R$ 18.450,00, o recibo não possui a
formalidade necessária descrita item Il, parágrafo 1° , art.80, do Regulamento do Imposto de
Renda - RIR ( não informa quem utilizou o tratamento, e as deduções restringe-se aos pagamentos
efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes); Caixa de
Assistência dos Advogados do Estado do RJ não informa quem são os usuários do plano não sendo
possível assim a análise do mesmo.
O acórdão de piso manteve a glosa de despesas médicas, pois diz que:.”.. os valores
expressivos justificam a exigência da comprovação do efetivo dispêndio no item 7.1 que não foi
cumprida”. Mas entendo que como esta exigência não consta na notificação a decisão da DRJ não
poderia exigir o efetivo pagamento, pois estaria inovando o que caracterizaria cerceamento de
direito de defesa.
O contribuinte apresenta às fls. 11 Recibo, assinado pela profissional, que diz que o
beneficiário do tratamento é ele, logo está suprido o motivo da glosa constante na Notificação de
Lançamento, logo a dedução de despesa médica no valor de R$ 18.450,00 deve ser restabelecida.
Em relação a dedução do plano de saúde consta na decisão de piso(e-fls. 114):
10.B - "O art. 8o inc. II da lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995 autoriza a
dedução de despesas relativas ao pagamento com tratamentos médicos,
incluindo as despesas com plano de saúde. Para fazer jus a esse benefício, ê
necessário o atendimento a três requisitos, a saber: 1) a ocorrência da despesa; 2)
o encarregado do pagamento da despesa deve ser o contribuinte; 3) o
beneficiário do objeto da despesa deve ser o próprio contribuinte ou seu
dependente.
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003002/2008-25
7
No caso em exame, houve a apresentação de “Demonstrativo de Pagamentos” da
CAARJ (fl. 08- 12), cujos dados tributários identificam os beneficiários do Plano de
Saúde e que diante da informação prestada pelo sujeito passivo em DIRPF que
não possuía dependentes, somente pode ser aceito a parcela referente ao próprio
contribuinte no valor de R$ 2.933,28 (fl. 08) com rejeição de todas as deduções
relativas aos demais beneficiários.

Às é-fls. 12 consta documento que demonstra apenas o pagamento de R$ 2.933,28
para o sujeito passivo, Martinho Eduardo Gomes Filho. Este valor já foi aceito na decisão de piso.
Às efls .13 e segs. constam documentos que comprovam o pagamento do plano de
saúde a beneficiários que não constam como dependentes do contribuinte na sua Declaração de
ajuste anual, logo essas deduções não podem ser aceitas como já ficou bem explicado no acórdão
de piso.
Dessa forma deve ser restabelecida a dedução de despesas médicas no valor de R$
18.450,00.
Da Omissão de Rendimentos.
Quanto a Omissão de Rendimentos, há isenções totais ou parciais em algumas
situações definidas em lei, cuja hipótese referente aos proventos de aposentadoria e pensão
recebidos por maiores de sessenta e cinco anos, que foi disciplinado no art. 39, inciso XXXIV do
Decreto n° 3.000 (Regulamento do Imposto de Renda), de 1999 e no art. 52 da Instrução
Normativa no 15/2001.
Os requisitos e condições para isenção são: a) os rendimentos devem ser originados
de aposentadoria ou pensão; B) o contribuinte deve completar 65 anos; e c) a parcela de isenção
pode ser computada somente uma vez, mesmo no caso de recebimento de mais de um
rendimento.
No acórdão de piso consta e-fls. 107:
No caso em exame, pode se verificar o atendimento do requisito da idade de 65
ano s, acrescida da justificativa que se trata de parcela “ISENTO DE PROVENTOS
DE APOSENTADORIA, conforme comprova doc. anexo (doc. 14) que a CÂMARA
MUNICIPAL DE NITERÓI já está inclusive retificando junto a Receita Federal” sem
nenhum elemento probatório que permitisse a adequação aos requisitos e
condições citados, visto que não há comprovação que o rendimento da CÂMARA
MUNICIPAL DE NITERÓI se refere a aposentadoria ou pensão, e mediante
pesquisa no sistema de registro da Receita Federal do Brasil, identificou outro
rendimento relacionado ao Instituto Nacional do Seguro Social, de cujo dados
tributários não se permite a certeza que já tenha sido contemplado pela parcela
isenta.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003002/2008-25
8
Assim, diante da falta de comprovação do atendimento dos requisitos e condições
dos rendimentos, não cabe nenhum reparo quanto ao lançamento fiscal pois os
rendimentos dos referidos dependentes são tributáveis.
Nas e-fls. 30 se verifica na declaração de ajuste anual como rendimentos isentos e
não tributáveis a parcela isenta de proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma e
pensão de declarantes de 65 anos ou mais o valor de R$ 13.968,00.
Às e-fls. 130 consta Comprovante de Rendimentos, ano base 2005, Câmara
Municipal de Niteroi onde consta a expressão Núcleo : 9001-Inativos, porém em relação à parcela
isenta dos proventos (65 anos ou mais) consta zero. Dessa forma entendo que esse documento
não é hábil para comprovar que o contribuinte estava de fato aposentado/pensão no ano
calendário em questão, pois o documento pode ter sido emitido em momento posterior em que o
recorrente se encontrava inativo e por isso apareceu essa informação.
Quanto a informação do acórdão de piso em relação a outro rendimento do INSS
essa informação não pode ser levada em conta, pois nada consta no processo.
O contribuinte não comprovou que o rendimento que foi considerado omitido se
referia a um recebimento de aposentadoria/pensão, logo essa infração deve ser mantida.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37
desta Lei.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do CPC:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.562 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.003002/2008-25
9
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar,
e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para restabelecer a dedução de despesas médicas no
valor de R$ 18.450,00.

(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 144
DF CARF MF
Original